Tribunal: TJES
Processo: 5012989-76.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012989-76.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA ROCHA NICCHIO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012989-76.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARTA ROCHA NICCHIO

RECORRIDOS: UNIÃO SEGURADORA S/A – VIDA E PREVIDÊNCIA, ASPECIR PREVIDÊNCIA e BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SEGURO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO VENTILADA NA DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARTA ROCHA NICCHIO
em face de
UNIÃO SEGURADORA S/A – VIDA E PREVIDÊNCIA, ASPECIR PREVIDÊNCIA
e
BANCO BRADESCO S/A,
aduzindo a requerente que é cliente do Banco Bradesco, ora terceiro requerido, sendo que o mesmo autorizou, sem sua anuência, que as duas primeiras requeridas realizassem descontos de um seguro em sua conta. Busca, assim, sejam suspensos os débitos em sua conta, além de danos morais.

Em contestação (ID 6442890), as duas primeiras requeridas relatam que a contratação se deu por telefone e existe apólice de seguro para acidentes pessoais e auxílio funerário, sem qualquer irregularidade.

Em contestação (ID 6442910), o terceiro requerido argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, apenas informa não ter qualquer participação nos fatos relatados pela autora.

A sentença (ID 6442922) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, RESOLVO o mérito para JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na peça inicial, nos termos do inciso I do artigo 487, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6442928), sustentando que o áudio anexado à defesa não é de sua autoria.

Apenas o requerido Banco Bradesco apresentou contrarrazões (ID 6442937), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Pelo esquadrinhar das razões recursais, nota-se que todas a tese lançada pela recorrente é inédita nos autos. Isto é, não houve suscitamento dela em réplica ou em audiência – veracidade do áudio anexado ao ID 6442897.

Assim a narrativa apresentada, nesse momento processual, ofende o contraditório e a ampla defesa e caracteriza inovação recursal, sendo vedada pelo ordenamento jurídico em face dos limites da lide que se fixam no momento da inicial e da contestação e não pode ser apreciada por violar o duplo grau de jurisdição.

Assim, verifico que configura a preclusão consumativa do seu direito, devendo suportar, portanto, as consequências de tais atos. Lembro que a autora ingressou exercendo o
jus postulandi
, sendo que posteriormente, vendo-se impossibilitada de seguir sozinha na causa poderia ter solicitado um advogado dativo ou ter procurado a Defensoria Pública para assumir sua defesa, no entanto, manteve-se inerte, buscando auxílio técnico apenas em sede recursal, que se vale de tese inédita.

A jurisprudência é clara nesse aspecto:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1)
É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal
. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023).

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 31 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)